Tribunal: TJDFT
Processo: 0007613-61.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-07-01

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0007613-61.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO No ID: 59514348, o Distrito Federal pediu a apreciação do requerimento constante da petição de ID 57829652, no qual consignou que o Juízo da COORPRE não foi oficiado para dar cumprimento à determinação judicial de cancelamento do Precatório n. 070118- 66.2021.8.07.0000. Pois bem. Este juízo carece de competência para determinar a comunicação do cancelamento do PCT n. 070118- 66.2021.8.07.0000 (ID: 54864170), haja vista que o requisitório é proveniente do cumprimento de sentença n. 0017589-65.2002.8.07.0001, que tramitou na 6a Vara da Fazenda Pública do DF. Nesse cenário, cabe ao devedor solicitar ao juízo de execução originário a comunicação. Feitos esses esclarecimentos, remetam-se os autos à Contadoria Judicial, conforme determinado no ID: 58912343. Registro, por oportuno, que houve a manutenção do Precatório n. 0714914- 90.2022.8.07.0000, expedido em favor de NEIDE MAIA DE QUEIROZ, oriundo desta execução (ID: 58493327). Brasília, 24 de junho de 2024. DES. WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR RELATOR